Tribunal: TJSP
Processo: 1016024-11.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ção de diligências autorizadas judicialmente para satisfação de legítima pretensão autoral. Independência de instâncias que permite o ajuizamento de ação reparatória mesmo após o arquivamento de inquérito policial por ausência de provas. Inteligência do art. 935 do Código Civil. Inexistência de provas que abonem a suposta estigmatização sofrida pelo co-demandado "Eduardo". Alteração dos termos iniciais relativos à incidência de juros moratórios e correção monetária, que devem ser aplicados, respectivamente, a partir do evento danoso e da data do efetivo prejuízo. Inteligência das Súmulas no. 43 e 54 do STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016024-11.2018.8.26.0405; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 03/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Marca

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

28/07/2021

Data de publicação:

03/08/2021

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral com relação a um dos corréus e improcedente o pleito reconvencional apresentado pelo outro. Inconformismo de ambas as partes. Alienação de etiquetas fraudadas por meio de página sediada junto à conhecida rede social.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral com relação a um dos corréus e improcedente o pleito reconvencional apresentado pelo outro. Inconformismo de ambas as partes. Alienação de etiquetas fraudadas por meio de página sediada junto à conhecida rede social. Titularidade da página devidamente comprovada como pertencente ao co-demandado "Marcos". Obrigação de ressarcir à autora por todos os danos amargados em decorrência da fraude praticada. Alegação de existência de danos extrapatrimoniais sofridos pelo corréu "Eduardo". Inocorrência. Implementação de diligências autorizadas judicialmente para satisfação de legítima pretensão autoral. Independência de instâncias que permite o ajuizamento de ação reparatória mesmo após o arquivamento de inquérito policial por ausência de provas. Inteligência do art. 935 do Código Civil. Inexistência de provas que abonem a suposta estigmatização sofrida pelo co-demandado "Eduardo". Alteração dos termos iniciais relativos à incidência de juros moratórios e correção monetária, que devem ser aplicados, respectivamente, a partir do evento danoso e da data do efetivo prejuízo. Inteligência das Súmulas no. 43 e 54 do STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.